Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702566-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: JOSE SALVIANO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrado, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão em mandado de segurança que deferiu liminar e concedeu tutela provisória de urgência satisfativa a determinar que a autoridade coatora conclua, em 60 (sessenta) dias, o processo administrativo iniciado pelo impetrante agravado. Sustenta que há impedimentos previstos na Lei n.o 8.437/92 e na Lei n.o 9.494/97 que proíbem o deferimento de liminares contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, como no caso em apreço. Alega que o processo administrativo no qual se pleiteia a conversão de tempo especial em comum é de notória complexidade e, em razão disso, não há demora excessiva por parte da Administração. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Liminar indeferida (Num. 68269157). Sem contrarrazões (Num. 68523137). Proferida sentença com resolução de mérito pelo Juízo de 1o Grau, nos termos do artigo 487, I, do CPC, que confirmou a decisão liminar daquela instância e concedeu a segurança reclamada para determinar o integral deslinde do processo administrativo pelo impetrado agravante, no prazo já fixado (Num. 225636105, originário). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 12/02/2025, foi proferida sentença no feito originário, nos termos do art. 487, I, do CPC, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, uma vez que concedeu a segurança reclamada ao impetrante (Num. 225636105, originário). O agravo de instrumento interposto pelo impetrado apresenta pedido pelo deferimento da suspensão do recurso contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança (Num. 68165255). Em segundo grau, a liminar requerida pelo impetrado foi indeferida (Num. 68269157), e sentença superveniente foi proferida a conceder a segurança reclamada (Num. 225636105, originário) e assim confirmar o pleito liminar anteriormente conferido em primeiro grau (Num. 223031663, originário). Dessa forma, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. Ademais, o mandado de segurança é remédio constitucional que se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório nos casos em que concedida a segurança, conforme art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009. Nesse sentido, ainda que se verifique a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, a matéria se submete a reexame necessário em oportunidade adequada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)